Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI N° 9.656/1998. SÚMULAS N° 302 E 597 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n° 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.
2. Conforme Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. A Resolução no 13 de 3 de novembro de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar deve ser interpretada com parcimônia, inserida no ordenamento jurídico a qual foi editada, sem ofender o comando legal, nem limitar o período de internação, ainda que tão somente no período de carência estabelecido contratualmente. Assim, deve ser considerada ilegal a limitação ao tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso.
4. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura de procedimento de urgência/emergência por alegação de carência, no presente caso, ofendeu a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua grave condição de saúde de alta complexidade. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.